Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MULTA PREVISTA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. No caso, os autores lograram comprovar que a cláusula de exclusividade não foi cumprida, ao passo que o réu não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
3. Havendo proveito econômico na causa, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do que foi obtido pela parte vencedora, ainda que haja a sucumbência recíproca no tocante ao valor buscado por uma das partes.
4. Evidenciando-se que os embargos de declaração são protelatórios, é cabível a aplicação de multa sobre o valor da causa prevista no parágrafo terceiro do art. 1.026 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.